Tribunal: TJDFT
Processo: 0744768-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744768-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STEFFANY ALVES FERREIRA APELADO: RAFAEL MACHADO BRAZ, ELMIRO JERONIMO BRAZ D E S P A C H O À Secretaria para que proceda: a) a alteração no cadastramento do feito, uma vez que se trata de julgamento de 02 (dois) recursos de apelação conforme se infere nos ID’s no 46386218 e no 46386220. b) a intimação da apelada Steffany Alves Ferreira para contrarrazões do recurso de apelação de ID no 46386218. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator